Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. PAGAMENTO MENSAL COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, para: i) declarar quitado o contrato celebrado entre as partes em 11/11/2017, no valor de R$ 1.198,00, mediante o desconto do valor de R$ 70,60 em folha de pagamento; ii) determinar a cessação dos descontos na folha de pagamento da autora/recorrida referentes ao empréstimo ora declarado quitado, sob pena de multa; iii) condenar o réu/recorrente a restituir na forma simples, os valores descontados no contracheque da autora/recorrida a título de "amort. cartão crédito BMG”, quantia essa que deverá ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o respectivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, abatido o valor do empréstimo de R$ 1.198,00 depositado em conta corrente da autora/recorrida. Em seu recurso, a parte ré/recorrente sustenta a regularidade da contratação, uma vez que apresentado o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para descontos em folha de pagamento, sendo inverídica a alegação da autora/recorrida que desconhece a contratação, ainda mais por ter realizado saques com o cartão. Afirma que a continuidade dos descontos na folha de pagamento é legítima, pois a autora/recorrida não pagou a totalidade das faturas, ocasionando a incidência de juros e encargos mês a mês. Requer a atribuição de duplo efeito ao recurso, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução das astreintes.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo recolhido (ID 71064004). Contrarrazões apresentadas (ID 71064319).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade do contrato de empréstimo bancário, realizado na modalidade cartão de crédito consignado, com descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrados os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. A controvérsia cinge-se a análise da ocorrência da quitação do empréstimo. Ressalta-se que, em grande parte dos litígios em torno dos contratos de RMC trazidas para análise desta Turma Recursal, percebe-se que há cumprimento do dever de informação, resolvendo-se tais casos pela improcedência dos pedidos autorais. Nesse aspecto, o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Em reforço, o artigo 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
6. Restou incontroversa a contratação de empréstimo bancário na modalidade de cartão de crédito consignado (ID 71063993) entre as partes. A divergência, contudo, refere-se justamente à modalidade da contratação, uma vez que a autora/recorrida entendeu ser empréstimo consignado simples, em que as parcelas do mútuo seriam descontadas diretamente em seu benefício previdenciário. Conclusão a que se chega, tendo em vista que a autora/recorrida, na inicial, afirmou ter realizado dois empréstimos, todavia, acreditava já tê-los quitados.
7. Junto a isso, é crível a alegação da autora/recorrida que acreditou ser empréstimo comum, pois dos extratos apresentados ao ID 71063995, não houve qualquer tipo de uso do cartão de crédito para consumo ordinário pela autora/recorrida. Concluindo-se, novamente, que ela acreditava ser empréstimo comum. Assim, falece a argumentação da ré/recorrente acerca de saques realizados pela autora/recorrida com o cartão, pois o único dinheiro por ela utilizado foi o do depósito bancário em conta corrente referente ao empréstimo ora em comento (ID 71063994).
8. Portanto, da análise do contrato firmado entre as partes, observa-se que não há informações sobre o número de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento. De igual modo, não existe informação sobre o termo final da quitação do contrato, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito no contracheque (ID 71063994), sendo que a ausência dessas informações atribui ao empréstimo um caráter de perpetuidade, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, conduta proibida pelo CDC (art. 51, IV, CDC).
9. Quanto ao pedido de redução das astreintes, não há excesso no valor fixado pelo Juízo sentenciante, de R$ 300,00 por cada desconto indevido após quinze dias do trânsito em julgado da sentença. Ademais, se aquele for irrisório desvirtua a finalidade do instituto que é forçar o cumprimento da decisão judicial no prazo determinado.
10. Isso posto, não há razão para a reforma da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o réu/recorrente ao pagamento de custas finais, se houver, e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. ADOGADO DATIVO. A parte autora/recorrida foi assistida por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 71064315. Com base no art. 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo os honorários em favor da respectiva advogada no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.